Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728019-03.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, ALCIRENE DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA em favor de ALCIRENE DA SILVA SANTOS, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. O impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante após ter sido apontada como a mandante do crime de tentativa de homicídio supostamente praticado por WERIK RODRIGUES DA SILVA, o qual foi detido pela autoridade policial logo após a prática do delito. Sustenta que a prisão em flagrante da paciente é ilícita, pois não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 302 do Código de Processo Penal, sendo necessária o relaxamento da constrição, nos termos do art. 5o, inciso LXV, da Constituição da República. Argumenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Salienta ainda que a decisão atacada carece de fundamentação idônea, porquanto está fundamentada apenas em relação ao autuado WERIK e não faz qualquer referência à paciente. Destaca que a paciente possui bons antecedentes, endereço fixo e dois filhos menores de idade, sendo que um deles tem 5 (cinco) anos de idade. Enfatiza que as condições pessoais da paciente são favoráveis para a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em liminar, o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante da paciente e, por conseguinte, o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor da paciente ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. ALCIRENE DA SILVA SANTOS, ora paciente, e WERIK RODRIGUES DA SILVA foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio contra a vítima RAIANNY ANTUNES SILVEIRA. De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 711/2023 – 29a DP, em 10/7/2023, por volta de 18h30min, RAIANNY ANTUNES SILVEIRA foi esfaqueada com golpes na barriga, no braço e nas costas. Os policiais foram até o local dos fatos e receberam informações acerca das características do autor do crime. A equipe fez patrulhamento nas imediações e localizou WERIK RODRIGUES DA SILVA escondido no banheiro do Supermercado Superbom. Na delegacia de polícia, WERIK disse que teria praticado o crime a mando de outra pessoa, para receber o valor de três mil reais. Afirmou ainda que a faca usada no crime caiu da sua cintura no momento da fuga. Quanto à dinâmica dos fatos, WERIK narrou que ALCIRENE, ora paciente, teria mandado ele agredir a vítima, pois ambas tiveram um desentendimento. Esclareceu que ALCIRENE estava no apartamento onde ela mora, de onde avistava a parada de ônibus, e lhe telefonou para dizer quem seria a vítima, descrevendo que era “essa que está sentada na parada, ao lado da mulher de rosa”. WERIK narrou que foi à parada de ônibus, se sentou ao lado de RAIANNY, confirmou que era ela mesma, puxou a faca, lhe desferiu vários golpes e, em seguida, fugiu com a faca na cintura. Disse que ALCIRENE ainda pediu que ele pegasse o celular da vítima e lhe entregasse, porém não deu tempo de pegar o objeto. A prisão em flagrante de WERIK e de ALCIRENE foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do NAC, com fundamento na garantia da ordem pública (ID 48921392): (...) Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALCIRENE DA SILVA SANTOS, filho de José Galvão dos Santos e de Raimunda Borges Da Silva Santos, nascido em 07/03/1979, e de WERIK RODRIGUES DA SILVA, filho de Maria José Rodrigues, nascido em 22/04/1996, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. (...) De plano, não identifico ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, porquanto o suposto autor imediato do crime de tentativa de homicídio foi apreendido pelos policiais militares logo após a prática do crime. Imediatamente, WERIK apontou quem teria encomendado o crime, no caso, a paciente. Descreveu que o delito foi praticado no momento em que ALCIRENE entrou em contato com ele, por meio de uma ligação telefônica, apontado as características de RAIANNY e o local em que ela se encontrava. Inclusive, WERIK disse que a paciente conseguia visualizar o local do crime – uma parada de ônibus – da janela do apartamento dela. Assim, ao que tudo indica, tanto WERIK quanto a paciente foram apreendidos logo após a prática do crime. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti) e o periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravida em concreto do crime imputado à paciente. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. A princípio, diversamente do que sustenta o impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada, a qual está devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e principalmente as circunstâncias do caso concreto. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador